Tribunal: STF
Processo: RE 1585146
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:
 
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCA EM CARÁTER ANTECEDENTE 
PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO 
1. Não há que se falar em ausência de dialeticidade de recurso que, embora repise alguns argumentos trazidos na contestação, não consiste em mera repetição das razões invocadas, sendo possível identificar-se a presença de fundamentos de fato e de direito voltados à desconstituição da sentença recorrida. Não caracterização de uso abusivo da faculdade processual. 2. Preliminar rejeitada. MÉRITO – DIABETES MELLITUS TIPO 1 – BOMBA DE INSULINA E INSUMOS – TRATAMENTO MÉDICO NÃO FORNECIDO PELO SUS – CONITEC – MANIFESTAÇÃO PELA NÃO INCORPORAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE – MENOR – NECESSIDADE DE DOSES MÍNIMAS DE INSULINA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PELOS MÉTODOS CONVENCIONAIS – APARELHO DE ALTO CUSTO – INCAPACIDADE FINANCEIRA VERIFICADA – REQUISITOS DO RESP REPETITIVO 1.657.156 – PREENCHIMENO – FORNECIMENTO DEVIDO – AÇÃO AJUIZADA APENAS EM FACE DO ENTE ESTADUAL – RESPONSÁVEL PRIMÁRIO PELO FORNECIMENTO DO APARELHO – APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO MENSALMENTE 
1. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (STJ, EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, publicação em 21/09/2018). 
2. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Lei 8.080/90, art. 19-Q). 
3. Em que pese a conclusão da Conitec pela não incorporação da bomba de insulina para dispensação na rede pública, verificando-se a imprescindibilidade do aparelho para aplicação das doses de insulina necessárias ao tratamento do quadro clínico da menor, é devido o seu fornecimento pelo ente público, bem como a disponibilização dos insumos para sua manutenção. 
4. Hipótese em que a criança é portadora de diabetes mellitus tipo 1 e necessita de doses mínimas de insulina para evitar quadros de hipoglicemia, as quais não podem ser ministradas por meio dos métodos convencionas (fitas e lancetas), disponibilizados pelo SUS, mas somente por meio da bomba de infusão contínua. Imprescindibilidade do aparelho e incapacidade do núcleo familiar da infante demonstradas nos autos. 
5. O Estado de Minas Gerais é o responsável primário pelo fornecimento da bomba de infusão contínua de insulina e de frascos de insulina ultrarrápida. 
6. No julgamento do RE 855.178, o STF fixou tese no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde (Tema 793). 
7. Pode o ente público réu, no âmbito administrativo, pleitear o ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas do governo (art. 35, inciso VII, Lei 8.080/90) em caso de descumprimento do dever pelo responsável direto. 
8. Cabível o condicionamento da concessão do aparelho e de seus insumos à apresentação mensal e retenção de receituário médico atualizado, que comprove a manutenção da necessidade de aplicação de doses de insulina inferiores àquelas possíveis de serem ministradas pelos métodos convencionais. 
9. Recurso parcialmente provido”. (eDOC 141 – ID: e3e75165)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 196 e 198, I, do texto constitucional. (eDOC 158 – ID: 5ef10f5f)
Nas razões recusais, insurge-se contra a acórdão que determinou ao Estado de Minas Gerais o fornecimento de insumo (bomba de insulina) não incorporado às listas do SUS, sem a inclusão da União no polo passivo da demanda. Afirma-se que as conclusões do acórdão violam o entendimento firmado no julgamento do tema 793 da repercussão geral.
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, destaca-se que o Tema 1234 trata exclusivamente do fornecimento de medicamentos, permanecendo o fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde sob a regência do Tema 793. Tal entendimento encontra-se expresso no voto proferido no julgamento do RE 1.366.243, paradigma do Tema 1234, nos seguintes termos:

“Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte.
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC 491”. (grifo nosso)

Ultrapassada essa questão, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 
Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020)

Assim, verifica-se que a solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.

A partir dos recursos que tem aportado a esta instância extraordinária, sob a perspectiva da competência, é possível afirmar que o precedente resolveu a questão do acesso à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão, na medida em que os entes federados não podem mais se esquivar da permanência no polo passivo da demanda, suportando o ônus da obrigação. Como assentado nos embargos de declaração do ERG 855.178:

“É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 

Entretanto, resta ainda controversa a questão do direcionamento da obrigação ao ente efetivamente competente, segundo as regras de repartição de competências (critérios constitucionais de descentralização e hierarquização), bem como o ressarcimento do ente que efetivamente custeou o procedimento pleiteado. O referido julgado buscou “otimizar a compensação entre os entes federados”, determinando que a autoridade judicial direcione, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 

Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável (nos casos de obrigações de trato sucessivo); e uma declaratório-constitutiva, de determinar o ressarcimento pelo cumprimento efetivo da obrigação pretéria, ou seja, já cumprida. Para tanto, faz-se necessário compreender as regras de financiamento e repartição de competências no âmbito do SUS. 

O Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4, Lei n. 8.080/90). As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente (baixa, média e alta), conforme dicção do artigo 8 da Lei n. 8.080/90.

Ainda de acordo com a Lei n. 8.080/90, as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e CIT, respectivamente) são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS, cuja atuação tem como objetivo, dentre outros, “decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da estão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde”.

A legislação prevê ainda que, “no nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde”, bem como que “os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam” (art. 10 da Lei n. 8.080/90).

Portanto, identificar a responsabilidade de cada ente pela prestação específica em saúde e pelo financiamento respectivo, vai muito além de uma interpretação constitucional ou uma análise do enquadramento fático da matéria à norma constitucional no caso concreto. 

Demanda análise da legislação infraconstitucional, das normativa dos entes e órgãos responsáveis pela execução das políticas do SUS, além de eventual matéria fático-probatória consistente na pactuação pontual de prestações e/ou serviços de saúde (como quando o município se organiza em consórcio ou assume a gestão plena do sistema municipal de saúde em seu território, responsabilizando-se pela gestão integral das ações e serviços de saúde de todos os níveis de complexidade dentro de sua extensão territorial). 

Deve-se consignar, ademais, que nem sempre o ente responsável pelo financiamento é o mesmo responsável pela execução da prestação em saúde, ou seja, essas atribuições (de financiamento e de execução)  podem estar divididas, recaindo a responsabilidade pelo financiamento em um ente e a execução em outro.

No caso em exame, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou o Estado de Minas Gerais a fornecer Bomba de Infusão de Insulina à autora, material não incorporado pelo SUS, conforme se depreende do seguinte excerto do acórdão recorrido:

“A pretensão formulada nos autos – fornecimento de bomba de infusão de insulina e seus insumos –, consiste em medida protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição da República, notadamente em seu artigo 196:
(...)
In casu, os relatórios médicos carreados aos autos às Ordens 10 e 11, subscritos por médica particular, consignam que a menor, atualmente com 09 (nove) anos de idade, é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID E10).
(...)
A endocrinologista que acompanha a infante destacou, ainda, que, o uso da bomba de insulina deverá ser ininterrupto e “para o resto da vida”, acrescentando que a paciente já usou as insulinas fornecidas pelo SUS, contudo, sem sucesso (Ordem 11). 
Dentre as possíveis consequências da ausência de fornecimento da bomba de infusão contínua de insulina, foram listados o risco de morte “a longo prazo”, perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar (Ordem 10). 
Inicialmente, destaco que já me manifestei, em outras oportunidades, no sentido de que não se deve impor aos entes públicos o fornecimento da bomba de insulina, por haver parecer contrário da Conitec à sua incorporação ao SUS, tendo em vista a incerteza quanto à sua eficácia. A propósito, cite-se o seguinte trecho do relatório de recomendação, datado de setembro de 2018:
(...)
Todavia, vê-se que o presente caso guarda algumas peculiaridades, por se tratar de criança de 09 (nove) anos (Ordem 03), que, segundo consta dos relatórios médicos, possui diabetes de “difícil controle” e “alta sensibilidade” (Ordens 10 e 11), necessitando de doses mínimas de insulina, as quais não podem ser atingidas por meio dos tratamentos convencionais disponibilizados no SUS, como canetas e seringas.
A Nota Técnica n. 629552 do NatJus/RS, produzida para caso similar ao dos autos – criança com hipoglicemias graves e frequentes, que necessita de doses de insulina inferiores a 0,5 UI – , apresentou conclusão favorável à concessão da bomba de infusão de insulina com monitorização contínua de glicose, em que pese a não recomendação de sua incorporação à rede pública de saúde pela Conitec. Confira-se: 
(...)
In casu, restou atestado que a paciente “não pode aplicar mais do que 0,5Ui”, senão “tem hipoglicemias graves” (Ordem 11). 
Ainda, o relatório emitido em 28.03.2022 pela endocrinologista pediatra, Dra. Raphaela Martins, informa que a paciente está em uso do sistema de infusão contínua de insulina desde novembro de 2021 – após o cumprimento da medida liminar pelo réu (Ordem 48) – com melhora evidente de controle glicêmico, mantendo-se durante “a maior parte do tempo dentro da meta glicêmica esperada (70-180 mg/dl)”. Amédica ainda que a bomba permite a infusão de “micro doses” de insulina ao longo do dia, proporcionando segurança no tratamento (Ordem 83). 
Destarte, ao contrário do que sustenta o apelante, não se trata de prescrição médica efetuada apenas com vistas a garantir maior comodidade para a paciente, que faz diversas aplicações de insulina durante o dia.
Tem-se por demonstrada, na espécie, a imprescindibilidade do tratamento vindicado na espécie, bem como a ineficácia dos métodos convencionais disponibilizados pelo SUS (MDI - múltiplas doses de insulina), ao menos enquanto indispensável a aplicação de doses inferiores a 0,5U. 
Ademais, conclui-se pela incapacidade financeira do núcleo familiar da demandante para aquisição de bomba de insulina e de seus insumos, por tratar-se de aparelho de alto custo – cerca de R$20.000,00 (vinte mil reais), conforme orçamentos à Ordem 14,40 e 41, além dos gastos mensais –, sendo possível constatar, por outro lado, que os rendimentos mensais do genitor da menor, no ano de 2019, eram de, aproximadamente, R$5.000,00 (cinco mil reais) – (Ordem 08).
Em observância ao Tema 793, firmado pelo STF, impõe-se reconhecer a responsabilidade primária do Estado de Minas Gerais pelo cumprimento da obrigação de fornecimento da bomba de insulina e dos frascos de insulina ultrarrápida (Ordem 11, pág. 02), listada no RENAME como sendo do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica. 
Isso porque, a divisão de competências inerente ao Sistema Único de Saúde atribui aos Municípios a responsabilidade pela dispensação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), que abrange apenas os medicamentos da assistência farmacêutica básica e os insumos – o que não é o caso do aparelho de alto custo vindicado nos autos, tampouco da insulina em questão.
No que tange aos insumos para manutenção mensal do equipamento – tais como cânula, cartuchos, tiras e lancetas (Ordem 41) –, em que pese a responsabilidade primária dos entes municipais pelo seu fornecimento, verifica-se que a ação foi ajuizada somente em face do Estado de Minas Gerais. 
Por isso, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde, também reconhecida pela Corte Suprema no julgamento do RE 855.178, e sendo facultado ao cidadão escolher e exigir assistência à saúde de qualquer dos entes públicos, deve ser mantida a condenação do apelante. A propósito, restou fixada a seguinte tese (Tema 793):
(...)”. (eDOC 141 - ID: e3e75165, p. 8-15)

Nos termos do Tema 793, caberá ao juiz, portanto, analisar se o direito subjetivo pleiteado satisfaz os critérios constitucionais e legais para seu deferimento pelo SUS e/ou SUAS, e uma vez sendo deferido, direcionar o cumprimento da ação em relação ao Ente federado competente pelo seu fornecimento, garantindo o ressarcimento pelo que efetivamente arcou com o ônus financeiro, se for o caso, nos termos da legislação infraconstitucional incidente e eventuais pactuações locais.

Cumpre consignar que as pactuações locais (entre Estado e Município(s)) são questões específicas cuja análise para se aferir a responsabilidade efetiva no caso concreto pode ir além do conhecimento jurídico acerca da legislação, demandando também análise contratual. 

Para tanto, cabe aos entes federados agirem com lealdade federativa e em colaboração com o Poder Judiciário. A lealdade federativa é o princípio constitucional implícito ou não escrito que impõe aos entes federados o dever de proceder com lealdade nas suas relações recíprocas, buscando o entendimento mútuo na execução de suas tarefas e orientando-se pela coordenação e cooperação. Nesse sentido: voto do min. Gilmar Mendes na ADI 6.341/DF MC Ref, rel. p/ acórdão min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 15/4/2020; ADI nº 5.166/SP, rel. min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 4/11/2020; ADPF 848 MC-Ref, rel. Min Rosa Weber, Tribunal pleno, j. em 28/6/2021. 

O princípio da colaboração entre as partes do processo, insculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para alcançar uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Ele impõe uma atuação conjunta e ativa do juiz, das partes e de outros envolvidos, visando a uma solução mais célere e eficiente do litígio, promovendo um ambiente processual mais cooperativo e organizado.

Destarte, os entes devem colaborar entre si e com o Poder Judiciário e apresentar as informações locais necessárias, sejam legislativas, normativas ou contratuais, para a identificação de tais responsabilidades, inclusive como decorrência lógica do princípio da lealdade federativa. 

Registre-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência dessa Corte, no ponto em que reconhece a possibilidade de ajuizamento da ação em questão contra o Estado, ora recorrente, na medida em que a responsabilidade solidária dos entes prevê que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Entretanto, ao deixar de incluir a União no polo passivo da ação que discute o fornecimento de material não incorporado ao SUS, o Tribunal de origem, violou o entendimento consolidado desta Corte sobre a matéria. 

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente